Tribunal: TJDFT
Processo: 0712528-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0712528-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL AUGUSTO FRANCISCON REIS, RODRIGO SILVEIRA LOBO AGRAVADO: VALDETE NOGUEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DANIEL AUGUSTO FRANCISCON REIS e RODRIGO SILVEIRA LOBO, ora autores/agravantes, em face da decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, em ação monitória proposta em desfavor de VALDETE NOGUEIRA, ora ré/agravada, nos seguintes termos (ID Num. 120962228 dos autos de origem): “Defiro AJG ao réu, tendo em vista a comprovação da hipossuficiência, uma vez que os valores recebidos a título de aposentadoria (R$ 3.683,00) (ID 115988978), se encontram em patamar compatível com seu deferimento. Importa destacar que a presente demanda tem como objeto a cobrança dos contratos de ID 112496829 e 112499453, devendo as partes se aterem ao objeto da lide, ou seja, as quantias de R$ 2.800,00 e R$ 1.400,00. Não há causa, tampouco legitimidade para o réu responder por quantias devidas por sua filha ou vice-versa, não sendo este o escopo da demanda. A causa de pedir está fundada no descumprimento contratual atinente aos contratos mencionados. Assim, presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito. As questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas, sendo suficiente para o julgamento a prova documental carreada aos autos. Diante disso, venham os autos conclusos para sentença, observando-se eventuais preferências legais e a ordem cronológica. I.” Irresignados, os agravantes interpuseram o presente recurso de agravo de instrumento (ID Num. 34642035), requerendo a concessão de efeito suspensivo, e o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada e revogado o benefício da Gratuidade Judiciária concedido à agravada. Por meio do despacho ID Num. 34672572 foi oportunizada à parte, manifestação sobre eventual não cabimento do agravo. Os agravantes se manifestaram sob ID Num. 34733477. É o relatório. DECIDO. No caso dos autos, observo que o presente agravo não pode ser conhecido, uma vez que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 1015 do Código de Processo Civil, a seguir transcrito: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” (grifei) No caso concreto, a decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses acima transcritas. Os arts. 101 e 1.015, V, todos do Código de Processo Civil, autorizam a interposição de agravo contra decisões que indefiram o pedido de gratuidade de justiça ou que acolham sua impugnação, mas não há nenhuma previsão em sentido oposto. Por outro lado, há expressa previsão legal de que as questões não alcançadas pelo agravo de instrumento devem ser suscitadas em preliminar de apelação, conforme previsão do art. 1.009, §1o, do CPC, a seguir transcrito: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.” (grifei) Ainda, cumpre destacar que a decisão que concede gratuidade judiciária a uma das partes não se confunde com a tese firmada no julgamento do tema repetitivo 988 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC apenas ocorre em casos cuja urgência torne inútil o julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se verifica no presente caso. Assim, o Agravo de Instrumento não pode ser conhecido, porquanto não se trata do recurso cabível contra a decisão proferida. Posto isso, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Preclusa esta decisão, arquive-se. BRASÍLIA, DF, 3 de maio de 2022 21:28:38. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora